Tribunal: STF
Processo: ARE 1383019
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 5, fl. 3):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 



    1. “A Suprema Corte possui pacífico entendimento de que é possível ao Poder Judiciário, em casos excepcionais, diante da inércia ou morosidade da Administração Pública, implementar políticas públicas com vistas à concretização de direitos fundamentais, a exemplo da educação, sem que isso represente violação ao postulado da separação dos poderes. Precedentes.” (REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003718-22.2016.8.10.0056, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, 1ª Câmara Cível, Data do registro do acórdão: 08/04 a 15.04.2021) 



    2. Recurso desprovido”.



    No apelo extremo (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MARANHÃO alega que o acórdão recorrido, ao confirmar sentença que condenou o Estado a proceder a reforma da Escola Estadual Dr. Adonias Lucas de Lacerda, localizada no Município Sucupira do Norte/MA, no prazo de 180 dias, violou os arts. 2º e 167, I, da CF/1988.



    Aduz, em suma, que “é o Poder Executivo, no exercício do seu poder discricionário, quem verifica, no caso concreto, a conveniência e a oportunidade de serem realizados atos da Administração. Não pode, pois, o Judiciário determinar que o Estado do Maranhão proceda com atos atinentes ao mérito administrativo no município de Sucupira do Norte/MA, uma vez que não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário” (Doc. 6, fl. 7). 



    Assevera que “no caso em tela, os pedidos autorais referem-se a atribuições do Poder Executivo, não do Judiciário. É aquele que, através de previsão orçamentária; estudos detalhados das situações fáticas, dentre outros instrumentos, determina a necessidade e a viabilidade de provimento de cargos, envio de recursos, manutenção ininterrupta de serviços de construção e reforma de prédios. Não compete ao Poder Judiciário determinar, sobretudo sem embasamento suficiente, quando e como será realizada a atividade administrativa de que trata a demanda” (Doc. 6, fl. 9).



    Quanto à violação ao art. 167, I, da CF/1988, defendendo a necessidade de observância de prévia dotação orçamentária. No ponto, aduz que “no que concerne aos limites orçamentários, importante mencionar que a Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2002, estabelece, em seu art. 5º, § 1º, que “todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual”. Além disso, pelo artigo 15 do mencionado diploma normativo, consideram-se não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto no artigo 16” (Doc. 6, fl. 11).



    Assim, entende que “o Judiciário não pode determinar que o Executivo reforme ou construa estabelecimentos de ensino e proceda com demais atos atinentes ao mérito administrativo em municípios específicos, pois isto depende de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidas pelo governante” (Doc. 6, fl. 12). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF, bem como por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “em se tratando de políticas públicas, é lícita a intervenção do Judiciário quando a mora administrativa por em risco a salvaguarda de direitos fundamentais, sem que configure ofensa ao princípio da separação dos poderes” (Doc. 7, fl. 4).



    No Agravo (Doc. 8), o agravante alega que a Súmula 279 é inaplicável ao caso. No mais, reproduz os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 698 da repercussão geral - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção (Doc. 9).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 689/RG à hipótese dos autos por ausência de identidade com a matéria posta a debate, e inadmitiu o RE por incidir a Súmula 286 do STF (Doc. 14, fl. 99).



    Interposto Agravo dessa decisão (Doc. 14, fl. 102), na sequência os autos foram encaminhados a esta CORTE (Doc. 14, fl. 127).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO ajuizou Ação Civil Pública visando compelir o Estado a efetuar a reforma da Escola Estadual Dr. Adonias Lucas de Lacerda, situada no Município Sucupira do Norte/MA. 



    Na inicial, a parte autora, após procedimento investigatório, averiguou que o estabelecimento de ensino encontra-se em situação degradante. Cita, como exemplo, que “não há água nas pias e descargas dos banheiros utilizados pelos alunos e funcionários. Isto é, alunos e funcionários utilizam um banheiro no qual não se dá descarga e não se lavam as mãos. A higiene do local é feita por meio de baldes d'Água ao fim do dia” (Doc. 1, fl. 3).



    O Juízo Singular julgou procedente o pedido para determinar que o Estado providencie, sob pena de multa diária, “no prazo de 30 (trinta) dias, o início da reforma na Escola Estadual Dr. Adonias Lucas de Lacerda, em Sucupira do Norte/MA, e a conclua no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, disponibilizando salas adequadas; banheiros utilizáveis; instale ventiladores ou climatizadores nas salas de aula; forneça computadores e máquina reprográfica; troca do mobiliário e dos bebedouros, além de reparos na quadra de esportes, bem tomo de outros reparos que se fizerem necessárias para promoção de um ambiente adequado a educação plena, de qualidade e que permita o desenvolvimento dos alunos” (Doc. 4, fls. 8-9).



    O Tribunal de origem manteve a sentença, pelos seguintes fundamentos (Doc. 5, fl. 6):



    “Na hipótese dos autos, objetiva-se a tutela jurisdicional para condenar o Estado do Maranhão em obrigação de fazer, consubstanciada na realização imediata de obras para reformar a Escola Estadual Adonias Lucas de Lacerda, garantido assim, o direito à educação das crianças e adolescentes ali matriculados, tendo em vista que a atual edificação que abriga a escola encontra-se severamente debilitada. 



    A República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representando o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. 



    Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de - nas palavras de Canotilho - limite e fundamento do domínio político da República". 



    Em outras palavras, os poderes públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. 



    No presente caso a matéria é complexa, dado o possível confronto, ao menos, aparente, com o princípio da separação dos poderes. 



    É cediço que as competências constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo devem seguir as escolhas dos seus gestores, eleitos pelo povo para estas funções e, por tal motivo, capazes de identificar a conveniência e oportunidade de deflagrar as obras físicas e ou reformas de seus prédios públicos. 



    Portanto, não cabe ao Poder judiciário interferir em políticas públicas em que o gestor esteja a definir o destino das verbas públicas para obras ou serviços públicos que lhe pareçam mais necessários ou urgentes, desde que a ação ou omissão do gestor não esteja causando lesão ou ameaça de lesão a direito. 



    Neste caso, a interferência do Judiciário se justifica no exato instante em que a ação ou omissão do Executivo cause lesão ou ameaça a direitos. A discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, já que aquela confere ao gestor certa margem de decisão para melhor concretizar as leis e normas constitucionais e não para deixar de cumpri-las. 



    Na hipótese, verifica-se que não se trata de ingerência do Poder Judiciário sobre o Executivo, mas de exercício de sua atribuição jurisdicional prevista no art. 50, XXXV, da Constituição Federal”.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/8/2015) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário,DJe de 26/3/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/8/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente